Tribunal: TJSP
Processo: 1501144-85.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 7o DA LEI No 8.137/90. Delito de tipo misto alternativo, tendo descrito em seus incisos condutas diversas a caracterizá-lo e não delitos autônomos, de modo que a imputação da conduta de qualquer um dos incisos ou mesmo de mais de um deles na mesma ação, constitui crime único. VENDA DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS AOS CONSUMO (INCISO IX -ACUSADO DIEGO). Questão a

Ementa:
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 7o DA LEI No 8.137/90. Delito de tipo misto alternativo, tendo descrito em seus incisos condutas diversas a caracterizá-lo e não delitos autônomos, de modo que a imputação da conduta de qualquer um dos incisos ou mesmo de mais de um deles na mesma ação, constitui crime único. VENDA DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS AOS CONSUMO (INCISO IX -ACUSADO DIEGO). Questão a depender de perícia técnica oficial, não se prestando a substituí-la o laudo da vigilância sanitária, que, embora apresente dados alarmantes, foi expresso quanto à não realização de ensaio técnico laboratorial dos produtos apreendidos. Precedentes da Instância Especial. Afastamento da imputação imperioso por ausência de prova da materialidade. Entretanto, em se cuidando de delito do tipo misto alternativo, bastando qualquer das condutas apostas nos incisos do artigo 7o da Lei de Regência para sua caracterização, tal afastamento ressumbra inócuo, porquanto a incidência em dois ou mais incisos não implica a ocorrência de novo crime, mas apenas de maior culpabilidade do agente, o que sequer foi aqui considerado, imposta que foi a pena em seu patamar mínimo, dando-se apenas a correção na capitulação do delito, sem alteração no apenamento. EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES LEGAIS (INCISO II - TODOS OS ACUSADOS). Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Acusados Eduardo, Dorival e Matheus que confessaram em solo policial a venda dos queijos e goiabadas sem a rotulagem necessária e de queijos estragados, tendo Diego permanecido em silêncio; em juízo, Diego confessou ter adquirido os produtos em desacordo e contratado os outros três para a venda, Matheus e Dorival ratificaram as confissões e Eduardo se tornou revel. Auto de infração e laudo técnico da vigilância sanitária e laudos do IC a comprovarem a não rotulagem dos produtos e a imprestabilidade dos queijos para o consumo humano. Testemunha que asseverou ter comprado queijo estragado de Matheus, ademais. Pleito de absolvição de Eduardo ao fundamento de que ele apenas dirigia a caminhonete que, a par de se cuidar de afirmação duvidosa, já que ele admitiu a venda na primeira oitiva policial e confessou o delito para fins de obtenção de ANPP, com a assistência de advogado, não tem o condão de isentá-lo de responsabilidade, uma vez que ele acompanhava os demais vendedores, ciente das vendas, tendo aderido à conduta de forma decisiva para sua realização. Transporte dos queijos necessário à sua comercialização. Exegese do artigo 29 do Código Penal. Tese defensória de Diego, de que a conduta do inciso II do artigo 7o fora absorvida pela do inciso IX não se sustenta, porquanto evidente que ele adquiriu os produtos em desconformidade para revenda pelos demais envolvidos, sendo cero que a desconformidade da embalagem e apresentação dos produtos com as normas vigentes não se confunde com sua imprestabilidade ao consumo. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. Descabimento. Acusados que bem sabiam da não rotulagem e da ausência de data de validade dos produtos e más condições de conservação, conforme confessado e ainda assim venderam os produtos. Condenações mantidas.
PENA, REGIME E SUBSTITUIÇÃO. Bases fixadas nos mínimos legais para todos os acusados, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais. Na segunda etapa a atenuante da confissão espontânea dos acusados Diego, Dorival e Matheus resultou inócua, a teor da Súmula 231 do STJ. Por fim, na derradeira etapa , as penas dos quatro acusados tornaram-se definitivas em 02 anos de detenção para cada um deles, à míngua de modificadores. Preenchidos os requisitos, as corporais foram substituídas por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 01 salário-mínimo, fixado o regime aberto em caso de descumprimento. Manutenção.
Recurso de Diego provido em parte, para o afastamento da imputação quanto à venda de produtos impróprios para consumo humano, mantida inalterada sua condenação por crime contra as relações de consumo e respectivo apenamento, corrigida a capitulação do delito para artigo 7o, inciso II da Lei no 8.137/90; desprovido o reclamo dos demais apelantes